Tribunal: CARF
Processo: 11128.000822/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE DADOS DE EMBARQUE
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INFRAÇÃO. PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA. IN SRF 28/1994. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, importa saber quem tinha a obrigação de prestar a determinada informação sobre o veículo ou carga nele transportada.
No caso da obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser adimplida pelo transportador, que poderia sofrer as consequências de seu descumprimento, contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, responde pela infração o seu representante legal no País, nos termos do art. 95, I do Decreto-lei no 37/66.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MULTA DO ART. 107, IV, "E" DO DL 37/1996 (IN/SRF 28/94 E 510/2005). VIGÊNCIA E APLICABILIDADE
O registro, no Siscomex acerca dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000822/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.935 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
HAPAG-LLOYD BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE DADOS
DE EMBARQUE
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No
126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INFRAÇÃO. PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA. IN SRF 28/1994. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE
PASSIVA
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-
Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, importa saber quem
tinha a obrigação de prestar a determinada informação sobre o veículo ou carga
nele transportada.
No caso da obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser
adimplida pelo transportador, que poderia sofrer as consequências de seu
descumprimento, contudo, em se tratando de transportador estrangeiro,
responde pela infração o seu representante legal no País, nos termos do art. 95,
I do Decreto-lei no 37/66.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MULTA
DO ART. 107, IV, "E" DO DL 37/1996 (IN/SRF 28/94 E 510/2005).
VIGÊNCIA E APLICABILIDADE
O registro, no Siscomex acerca dos dados pertinentes ao embarque da
mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de
regência, tipifica a infração prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do
Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000822/2009-17
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.935 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000822/2009-17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a existência de prazo de 24 (vinte horas) para
prestação de informações e para reconhecer a decadência aos atos praticados anteriores a
10/02/2004. Votou pelas conclusões o Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Nunes Marinho – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antônio Marinho
Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandao Júnior, Semíramis de Oliveira Duro, Carlos
Delson Santiago (suplente convocado) e Juciléia de Souza Lima (Relatora). Ausentes os
Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Liziane Angelotti Meira.

Relatório
Trata-se de auto de infração pela não informação tempestiva dos dados de
embarque no SISCOMEX relativos à lavratura de auto de infração nos artigos 37,§ 2° e 107, IV
“e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a regulamentação
da IN-SRF n° 28/94, cobrando a multa de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), no período
compreendido entre 02/03/2004 a 27/12/2004, referente a 251 (duzentos e cinquenta e um)
navios/viagens, no total de R$ 1.255.000,00 (Um milhão e duzentos e cinquenta e cinco mil
reais).
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação a
qual mediante o Acórdão no 12.99.349, proferido pela 14a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, considerou, por unanimidade de votos,
improcedente a defesa apresentada pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, alegando que:
i) Ilegitimidade Passiva- Impossibilidade de aplicar pena ao agente marítimo;
ii) Requer a aplicação do instituto da denúncia espontânea;
iii) Aplicação de mais de uma multa para o mesmo navio; e
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.935 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000822/2009-17

iv) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.

I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso acolhidas, podem
impedir o conhecimento das demais matérias aventadas no presente recurso, passo a apreciá-las.

DAS PRELIMINARES
1.1- Da Ilegitimidade Passiva- Da impossibilidade de aplicar pena ao agente marítimo
A Recorrente alega que seria agente marítima e mera mandatária mercantil da
armadora/transportadora, de forma que seria parte ilegítima para figurar no pólo passivo da
digitada autuação. Todavia, entendo que a alegação da Recorrente não prospera.
Tomo como ponto de partida a análise da antiga Súmula no 192/TFR1, cabendo
esclarecer que, no presente caso não se discute responsabilidade do agente marítimo pelo
Imposto de Importação, mas por infração pelo descumprimento de obrigação acessória
autônoma, e ainda que assim fosse, tal Súmula restou superada por legislação superveniente que
alterou a redação original do art. 32 do Decreto-lei no 37/62, a qual passou a prever a
responsabilidade do representante do transportador estrangeiro, redação esta dada pelo Decreto-
lei no 2.472/88, e, depois alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, restando superada a
Súmula em comento pela legislação superveniente.
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com a
redação dada pela Lei n° 10.833/2003, o que importa saber é quem tinha a obrigação de prestar a
determinada informação sobre o veículo ou carga nele transportada.
Tratando-se de obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser
adimplida pelo “transportador”, que poderia sofrer as consequências de seu descumprimento,
contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, pode também o seu representante legal no
País responder pela infração, nos termos do art. 95, I do Decreto-lei no 37/66, eis que concorreu
para a infração, pois é cadastrado perante à Unidade da RFB para execução dos atos de
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.935 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000822/2009-17

responsabilidade do transportador estrangeiro e é quem efetivamente registra os dados de
embarque das mercadorias exigido pela IN SRF no 28/94.
Ademais, nos termos do art. 4o, da IN/SRF no 800, de 28 de dezembro de 2007, as
agências marítimas são as representantes da empresa de navegação estrangeira no país.
Art. 4o- A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§1o- Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§2o- A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§3o- Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o- As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.

Por sua vez, o parágrafo único, inciso II, do art. 32, do Decreto-Lei no 37/66
dispõe que é responsável solidário pelo imposto “o representante, no país, do transportador
estrangeiro”.
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; .(Redação dada
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)

Portanto, não resta dúvida quanto à responsabilidade passiva da Recorrente,
devendo ser rejeitada a presente preliminar de mérito.

II- DO MÉRITO
2.1- Da Denúncia Espontânea- Súmula CARF no 126
Também não há de prosperar o pleito quanto à aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea à infração, eis que tal benesse legal não se aplica em infrações decorrentes
do descumprimento de prazo de obrigações acessórias conforme enunciado da Súmula CARF no
126, abaixo transcrita, e, de observância obrigatória no âmbito deste julgamento:
Súmula CARF no 126- A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.935 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000822/2009-17

inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de
27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017;
3801-004.834, de 27/01/2015; 3802- 000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de
29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013;
9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.

A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o
126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.” (Processo no
10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira Érika
Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020).

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no
11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora Conselheira
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.000893/2009-10; Acórdão no 3201-
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.935 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000822/2009-17

008.075; Relator Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de
23/03/2021)

Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.
2.2- Ausência de prazo para comunicação de embarque
Superada as questões acima, passa-se analisar o argumento de que para
algumas infrações lançadas, afasta-se a penalidade imposta, pois até a edição da IN SRF
no 510/2005, não havia prazo específico para o registro de mercadoria, já que a SRF no
28/94 assim disciplinava:
Art.
37. Imediatamente
após
realizado
o
embarque
da
mercadoria, o transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX,
com base nos documentos por ele emitidos.

Somente a partir de 15/02/2005, com a redação dada pela IN SRF no
510/2005 a redação passou a definir o prazo de comunicação em 02(dois) dias:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por
ele emitidos, no prazo de dois dias, contado da data da realização do
embarque.”

No caso ora sob exame, o Fisco aplicou à empresa transportadora a multa
específica prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto­Lei no 37, de 1966, com a nova redação que
lhe foi dada pelo art. 61 da Medida Provisória no 135, de 30/10/2003 (DOU de
31/10/2003), que veio a ser convertido no art. 77 da Lei 10.833, de 29/12/2003, que
estabeleceu, verbis:
"Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada do veículo procedente do exterior ou
a ele destinado.

DECRETO-LEI No 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga; e

Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.935 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000822/2009-17

Por sua vez, o prazo instituído pela IN 1.096/10 revogou aquele que trazia o
período de 02 (dois) dias, majorando-o para 07 (sete) dias.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 1096/2010
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)

Todavia, feitas essas transcrições, impõe-se ressaltar que na vigência da IN
SRF no 28/1994 a inobservância da obrigação estabelecida no seu art. 37 era entendida pela
SRF como caracterizadora de embaraço à atividade de fiscalização aduaneira, conforme
disposto em seu art. 44. No entanto, a partir da superveniência da Medida Provisória no
135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, foi estabelecida para o transportador a
obrigação de “prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas”, como se verifica da redação
supratranscrita, emprestada ao art. 37 do Decreto-lei no 37/1966 pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
Destarte, com a entrada em vigor dessa nova norma legal, o descumprimento da
obrigação de prestar à SRF, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações
sobre as cargas transportadas, passou a ser cominada com a multa de R$ 5.000,00 prevista no
inciso IV, “e”, do art. 107 do Decreto­lei 37/1966, e não mais aquela prevista por embaraço, que
estava tipificada no inciso IV, “c”.
Para a caracterização de ilícito sujeito à aplicação da referida multa, há que ser
apurado o descumprimento da obrigação, o que implica, no caso, a inobservância de prazo fixado
pela SRF para a apresentação dos dados relativos ao embarque.
Verifica-se que, por ocasião dos fatos que geraram a aplicação das multas,
vigia a redação original do art. 37 da IN SRF 28/1994, que estabelecia que a obrigação
devia ser satisfeita “imediatamente após realizado o embarque da mercadoria”. Ora,
tem-se por evidente que não se pode interpretar tal dispositivo como se não houvesse prazo
para o cumprimento da obrigação de prestar informações, a imposição normativa constante
desse ato administrativo detém força cogente para a finalidade a que se propõe- de imposição
de penalidade.

Por fim, partindo da leitura da legislação mencionada, não há o que falar em
retroatividade benigna prevista na alínea c, II do art. 106 do CTN, dado que não
houve alteração da penalidade, mas tão somente, mudança no prazo de entrega da declaração.

III- DA CONCLUSÃO
Pelas razões supra transcritas, voto por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer a existência de prazo de 24 (vinte horas) para prestação de
informações e para reconhecer a decadência aos atos praticados anteriores a 10/02/2004.
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.935 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000822/2009-17

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital